Tribunal: TJMT
Processo: 1022705-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022705-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GUILHERME BENEDITO DE CARVALHO NETO (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.998.027/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DANYELLE FERNANDA MARQUES SILVA - CPF: 737.212.981-87 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA; PANDEMIA DE COVID-19; PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PEDIDO DE REVOGAÇÃO COM MEDIDAS CAUTELARES OU MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INTEGRIDADE FÍSICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA - ENTENDIMENTO DO STJ - PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA - CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS DIVERSAS - PROSSIBILIDADE - JULGADO DO STJ - CRIME APENADO COM DETENÇÃO - RESULTADO FINAL DO PROCESSO - PREMISSA DO TJMT - FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO - PANDEMIA DE COVID-19 - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - RECOMENDAÇÃO - INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA - FINALIDADE DA PRISÃO - ACÓRDÃOS DO STF E STJ -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A prisão preventiva pode ser adotada para proteger vítima de violência doméstica, em razão do descumprimento das medidas protetivas (STJ, HC no 327.366/SC; STJ, RHC no 66.222/RS).

As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas diversas se o paciente é primário, tem endereço certo e exerce ocupação lícita (STJ, HC no 344016/SP).

Não se pode perder de vista o resultado final do processo sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000).

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, quando ponderados os fundamentos do ato constritivo, o princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação durante a pandemia de COVID-19 (STF, HC no 127.823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1022705-94.2020.8.11.0000 - COMARCA BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):

HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

GUILHERME BENEDITO DE CARVALHO NETO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GUILHERME BENEDITO DE CARVALHO NETO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJE - N.U. 1003643-56.2020.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas - art. 24-A da Lei no 11.340/2006
- (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a superlotação carcerária, a precariedade do sistema penitenciário, a pandemia de COVID-19 e a Recomendação no 62 do CNJ, autorizam/recomendam a liberdade do paciente; 3)
“impõe-se assegurar a liberdade do acusado quando logo se vislumbra que, no final, não haverá pena privativa de liberdade”
, a atrair aplicação do princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente
“com fixação, se entender por bem, de monitoração eletrônica”
(ID 64868494), com documentos (ID 64868495/ID 64868495).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 65352473).

A i. 9a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente da prática, em tese, do crime disposto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006. Busca-se a concessão da medida liberatória provisória. 1. Impetrante sustenta, inicialmente, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que calcada em fundamentação genérica e abstrata. Aduz, ainda, que a situação de pandemia instalada na saúde pública mundial sugestiona o enfrentamento do contexto de superlotação carcerária. Por fim, indica a ofensa ao princípio da homogeneidade. PARCIAL PROVIMENTO. Ausência de fundamentação concreta. Não evidenciado o periculum libertatis. Paciente conta com predicados pessoais favoráveis, sendo-lhe suficiente a imposição das medidas cautelares menos gravosas (art. 319, CPP). Vítima relatou que não foi ameaçada e nem ofendida pelo paciente, o qual apenas apareceu em frente a sua residência e se sentou na calçada em visível estado de embriaguez. Parecer pela CONCESSÃO PARCIAL da ordem, confirmando-se a liminar deferida.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 72326467)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 65352473), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, consubstanciadas na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Danyelle Fernanda Marques Silva (PJE – N.U 1003643-56.2020.8.11.0004), em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas.

A prisão preventiva pode ser adotada para proteger vítima de violência doméstica, em razão do descumprimento das medidas protetivas (STJ, HC no 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; STJ, RHC no 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016).

Todavia, verifica-se que o paciente permaneceu em frente da residência da vítima Danyelle Fernanda Marques Silva, a qual afirmou que ele “estava alcoolizado” e “não foi xingada e nem ameaçada”, consoante declaração juntada (ID 64868495).

Noutro giro, o paciente é primário (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus) tem endereço certo [“Rua Santa Luzia, S/No Bairro Residencial Araguaia - Araguaiana/MT”] e exerce ocupação lícita como “borracheiro” (ID 64868495), cujas condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas diversas (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).

Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, notadamente porque os supostos delitos são apenados com detenção [um a seis meses e três meses a três anos] e o paciente encontra-se preso cautelarmente há 6 (seis) dias, de modo a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Nesse quadro, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, o princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação, sobretudo diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SCRelator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020) [...]”
(ID 69802950).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, III e IV): substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros), ou manter qualquer contato com a vítima Danyelle Fernanda Marques Silva; 3) manter endereço atualizado nos autos da ação penal originária e comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de domicílio, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021